Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-39.2015.8.11.0080
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-39.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALERIA HAGEMANN DE VASCONCELOS - CPF: 626.749.860-34 (EMBARGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA NA FASE RECURSAL – OMISSÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC – PRETENDIDA ELEVAÇÃO PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Constatada omissão no acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios recursais, impõe-se a sua integração mediante a elevação de tal verba, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Mostrando-se exorbitante, à luz do caso concreto, o percentual de honorários advocatícios almejado pelo embargante, impõe-se o acatamento parcial dos embargos de declaração e a majoração desta verba apenas em valor suficiente para remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.

contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento e, no mérito, desproveu o recurso de apelação interposto por
Valeria Hagemann de Vasconcelos
, mantendo a sentença então recorrida por seus próprios fundamentos (Id 162673191).

Nas razões recursais o embargante defende a existência de omissão no acórdão impugnado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa (Id 163063683).

Em contrarrazões, a embargada refuta as alegações do recorrente, considerando exorbitante o percentual de 20% e a base de cálculo (valor atualizado da causa) indicados pelo embargante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso ou, alternativamente, que
“seja sua base de cálculo incidente sobre o valor resultante da aplicação dos 10% arbitrados na sentença de primeiro grau e não sobre o valor atualizado da causa”
. (Id. 164234177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o Banco do Brasil S.A. opôs embargos de declaração alegando que o acórdão embargado contém omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, os quais devem ser alçados a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Ocorre que em sede de apelação foi negado provimento à insurgência da ora embargada, Valéria Hagemann de Vasconcelos, e mantida inalterada a sentença recorrida, nos seguintes moldes:

“(...)
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, tendo o juízo a quo aplicado, à luz da doutrina e da jurisprudência pátrias, o melhor direito ao caso concreto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Valéria Hagemann de Vasconcelos, mantendo a sentença recorrida por estes e seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
”
. (Id 162673191).

No entanto, não fora realizada, neste momento, a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenada a embargada, como estabelece o art. 85, §11, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”
.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n° 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (AgInt no AREsp nº 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Sendo assim, uma vez desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
(10% sobre o valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC.

Essa elevação, contudo, não pode ser no percentual pretendido pelo embargante, de 20%, por se revelar exorbitante à luz do caso concreto e ao trabalho desenvolvido na fase recursal, limitado à apresentação de contrarrazões ao apelo.

Destarte, elevo a verba honorária ao montante de 12% (doze por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa, ante a falta de condenação e de proveito econômico, nos moldes do art. 85, §§ 1°, 6º e 11, do Código de Processo Civil, eis que tal percentual é suficiente para remunerar o trabalho adicional que o advogado do embargante teve na fase recursal.

Com essas considerações,
acolho em parte
os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. para sanar a omissão apontada, nos moldes da fundamentação supra alinhada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023